Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-95.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007886-95.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETE FREITAS NUNES - CPF: 928.086.200-63 (RECORRENTE), RUBENS PIVARI - CPF: 315.459.098-65 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SANCHES ACHAR - CPF: 373.808.318-95 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE CHECK-IN COMPROVADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A autora afirma que, por instabilidade no site da companhia aérea, não conseguiu realizar o check-in online. Alegou ainda ter comparecido ao aeroporto antes do horário de encerramento do check-in presencial, mas foi impedida de embarcar, sendo obrigada a adquirir nova passagem. Além disso, relatou o extravio temporário de sua bagagem no voo remarcado, posteriormente devolvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço ao impedir o embarque da autora no voo inicialmente contratado; (ii) definir se o extravio temporário de bagagem configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demonstração de instabilidade no site da companhia aérea ocorreu em horário posterior ao voo contratado, não havendo provas de que o sistema esteve inoperante até o momento do embarque, tampouco de que a autora compareceu ao aeroporto com tempo hábil para realizar o check-in presencial.

4.

Incumbe à parte autora comprovar que chegou ao aeroporto em tempo hábil para realizar o check-in e que os totens de autoatendimento estavam inoperantes, ônus do qual não se desincumbiu, afastando-se, assim, a responsabilidade da companhia aérea pela perda do voo.

5.

Em relação ao extravio temporário da bagagem, reconhece-se a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea, independentemente de culpa.

6.

O extravio temporário de bagagem causa transtornos relevantes ao consumidor e configura dano moral indenizável, ainda que a bagagem tenha sido posteriormente devolvida.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando jurisprudência da Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007886-95.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Maria Elizabete Freitas Nunes

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora relata que contratou passagens de ida e volta para o trecho Cuiabá–Porto Alegre, com retorno previsto para 11/12/2023 às 06h05. Na véspera, tentou realizar o check-in online, mas enfrentou instabilidade no site da ré, o que foi documentado nos autos.

Discorre que compareceu ao aeroporto de Porto Alegre antes das 4h do dia do voo e, sem sucesso no autoatendimento, foi informada no guichê que o check-in estava encerrado, sendo impedida de embarcar.

Diante disso, precisou recomprar a passagem de volta por R$ 1.761,42, valor devidamente comprovado. No voo remarcado, em 12/12/2023, teve a bagagem extraviada, sendo esta devolvida somente em 16/12/2023, motivo pelo qual, pleiteia por indenização a título de dano material e moral.

Da análise dos autos, em que pese às alegações da autora de que o sistema da Cia aérea apresentou instabilidade no dia da sua viagem, verifico que somente foi demonstrado por meio de uma tela a instabilidade do site às 13h08min, e o voo estava previsto para as 06h05min, ou seja, não há provas de que o sistema ficou inoperante até o momento do voo.

Além disso, inexistem provas de que a Autora tenha comparecido ao Aeroporto a tempo de realizar o
checkin,
no balcão de atendimento da ré e nem que os todos os totem de auto atendimento da companhia aérea se encontravam inoperantes, como informado na inicial.

Logo, caberia à Recorrente comprovar que chegou no Aeroporto a tempo de realizar o
checkin,
via de consequência, conseguiria embarcar sem transtornos, mas não o fez, assim, não há como responsabilizar a ré pela perda do voo contratado.

No tocante ao extravio de bagagem da autora, verifico que houve falha na prestação do serviço, pois a empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem, ainda que de forma temporária, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que os passageiros tiveram a sua bagagem extraviada ainda que de forma temporária, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela PROMOVENTE
e CONDENO a Recorrida pagar a Recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025